Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0701023-60.2025.8.07.9000 RECLAMANTE: CARLA MARIA MUNDY DA COSTA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Carla Maria Mundy da Costa contra o v. Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0701038-63.2024.8.07.9000, negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A e Banco XP S.A., conforme expressa a seguinte ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pela autora e pelos requeridos contra sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$48.731,00, corrigido monetariamente desde a data da transferência e com juros de 1% ao mês a contar da citação, julgando improcedente o pedido da autora de condenação dos requeridos à indenização por danos morais. 1.1. Na inicial, a autora narrou que recebeu uma ligação de suposta central de segurança do banco, que a alertava sobre o acesso de sua conta bancária por fraudadores, ocasião em que a atendente, depois de confirmar seus dados bancários e pessoais, lhe pediu que entrasse num site e entrasse no aplicativo do banco para que fossem feitos procedimentos de segurança; relata que seguiu as orientações da suposta funcionária, o que viabilizou o resgate de valores da sua aplicação financeira e transferência para a conta do golpista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Do recurso da autora: As questões em discussão consistem em analisar a ocorrência de danos morais e a possibilidade de responsabilização dos requeridos. 3. Do recurso dos requeridos: As questões em discussão consistem em: (i) analisar a sua legitimidade; (ii) analisar a ocorrência ou não de falha no serviço e a sua responsabilidade pelos danos que a autora alega ter sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constituem indevidas inovações recursais as alegações dos requeridos no sentido de que o gerente que inicialmente identificou as transações e tentou entrar em contato com a autora, não é funcionário do banco, mas funcionário de escritório externo, e que se ele verificou os resgates e não entrou em contato com os recorrentes, a responsabilidade deve ser imputada ao escritório externo. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, nos termos dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso dos requeridos, neste ponto, não conhecido. 5. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a tese suscitada. Preliminar que se rejeita. 6. É incontroverso, não dependendo de prova (art. 374, II e III, do CPC), o fato de que a consumidora foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, assim como é incontroverso que o gerente da autora, após verificar o resgate dos investimentos, tentou contatá-la. 6.1. Inicialmente, foram realizados resgates de investimentos que não destoam de transações normalmente realizadas pela consumidora e, após, foi realizada transferência via Pix, pelo aplicativo móvel da autora e utilização de biometria facial. 6.2. À exceção de terem sido os resgates de investimentos realizados diretamente pela consumidora, e não por intermédio de seu gerente de investimentos, não houve desvio do perfil da consumidora nas transações realizadas, de modo que não qualquer falha de segurança do banco ao permitir os resgates ou a transferência via Pix, que foi autorizada por biometria facial. 7. Em hipóteses de dano ao consumidor decorrente de golpe da falsa central de atendimento, a responsabilização da instituição financeira por falha no serviço se assenta em dois pilares, quais sejam, a existência de vazamento de dados ou a ocorrência de transações que evidentemente destoem do perfil do consumidor. 8. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo, cartão e senha pessoal, de modo que resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que seguiu as orientações do atendente para efetuar procedimentos no aplicativo do banco em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes. Quanto aos requeridos, não restou comprovada qualquer falha em seus sistemas de segurança na hipótese em análise, pois as transações não eram atípicas e a transferência a terceiro foi feita por meio de Pix realizado pelo aplicativo móvel da consumidora e autorização por biometria facial, e tampouco há comprovação de vazamento de dados. 9. Não se verificando na hipótese qualquer falha no serviço dos requeridos, não é possível sua condenação à compensação dos danos morais que a consumidora alega ter sofrido. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso dos requeridos parcialmente conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, provido. Sentença reformada para afastar a responsabilidade dos requeridos e julgar integralmente improcedente o pedido da autora. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, art. 329, art. 374, II e III, art. 1.013 e art. 1.014. Aduz a Reclamante que a 1a Turma Recursal do Distrito Federal e dos Territórios reformou integralmente a sentença e eximiu os Réus de qualquer responsabilidade, sob o fundamento de que não se teria comprovado a falha de segurança, nem a atipicidade das transações. Destaca que a r. decisão diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 466, Súmula 479/STJ), além de colidir com precedentes desta Corte (sobre fortuito interno nas fraudes bancárias). Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão recorrido, até o julgamento definitivo, garantindo-se a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. No mérito, requer o provimento da Reclamação para anular ou cassar o acórdão, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau (que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco) ou, alternativamente, que seja proferida nova decisão em conformidade com o Tema Repetitivo 466/STJ e a Súmula no 479/STJ, que impõem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fortuito interno relacionados a fraudes e delitos bancários. Devidamente intimada, a Reclamante recolheu as custas processuais (Id. 70654011). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbas: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O artigo 989, II, do Código de Processo Civil preceitua que ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Em caso de reclamação contra acórdão da Turma Recursal, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece como pressupostos da suspensão do processo a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação. Confira-se: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão; II - oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias; III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; IV - decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento”. No caso em exame, em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à suspensão do processo. A Turma Recursal, em análise minuciosa da demanda, entendeu que não se trata de fortuito interno, mas sim, externo; pois não há prova de qualquer falha nos sistemas de segurança dos ora Reclamados. Também conclui o julgado que as transações não foram atípicas e a transferência para terceiro foi feita por meio de pix realizado pelo aplicativo móvel da consumidora e com autorização por biometria facial, tampouco houve narrativa de que de vazamento de dados pelas instituições financeiras. De fato, a Súmula 479 do STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Do mesmo modo, a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional." No entanto, as circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas em conjunto com o acervo probatório, no intuito de certificar se a hipótese se enquadra no precedente vinculante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Requisitem-se informações à eminente Relatora do Acórdão, nos termos do art. 989, I, do CPC. Determino a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora